Tribunal: CARF
Processo: 11020.904346/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904346/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário, é
possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do
Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, mediante Despacho Decisório complementar, analise o direito
creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904346/2013-90
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca
Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 12-111.682, proferido pela DRJ/RJO que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp. no
42116.18560.310513.1.3.04-7640, por meio do qual, compensou crédito, no valor de R$
45.775,94, oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL (valor do
DARF: R$ 264.955,11), com débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada, por inexistência do
crédito.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que:
- Na DIPJ do ano-calendário de 2011, entregue em 29/06/2012, a empresa
recorrente informou na Ficha 17 CSLL o pagamento de CSLL por estimativa no valor de R$
1.010.984,09 referente aos meses de 06/2011 a 11/2011, apurando ao final do período CSLL a
pagar no valor de R$ 153.665,59.
- Ao preencher as informações atreladas à Ficha 16 (página 4 de 4) da mesma
DIPJ, relativas ao mês de dezembro de 2011, informou mais uma vez os pagamentos das
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

estimativas CSLL devidas nos meses anteriores, contudo, em desacordo com o que foi declarado
na Ficha 17 da DIPJ, apurou CSLL a pagar no valor de R$ 264.955,11.
- Em razão das informações equivocadas prestadas na Ficha 16 da DIPJ, a
recorrente informou na DCTF do mês de dezembro de 2011 (página 15) CSLL a pagar no valor
R$ 264.955,11, quando na verdade o valor correto a ser informado seria a quantia de R$
153.655,59. Assim, em 31/01/2012 a empresa efetuou o pagamento de R$ 264.955,11 (doe. 08),
quando deveria ter pago o importe de R$ 153.655,59.
- Constata-se que a recorrente pagou a maior a quantia de R$ 111.299.52, saldo
resultante entre o valor de CSLL pago em 31/01/1012 (R$ 264.955,11) e o valor de CSLL
efetivamente devido (R$ 153.655,59), o que deu origem créditos passíveis de futuras
compensações com tributos devidos.
- Apesar do equívoco cometido, em 30/08/2013 a recorrente retificou a DIPJ e
DCTF do ano-calendário de 2011, exercício de 2012, conforme demonstram as cópias da DIPJ e
DCTF retificadoras.
- Apesar da autoridade fiscal ter identificado as inconsistências entre as
informações prestadas nas Fichas 16 e 17 da DIPJ, em momento algum intimou a contribuinte
para justificar a inconsistência de informações.
- Cita Acórdãos do Carf e decisão do STJ.
- Requer que seja determinada a realização de diligência pela DRFB de Caxias do
Sul/RJ, nos termos dos arts. 16, IV, 18 e 29 do Decreto n.° 70.235/72.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa,
por ausência de prova do direito creditório pretendido. Os trechos a seguir, extraídos do voto-
condutor, resumem os motivos que resultaram na improcedência da manifestação de
Inconformidade apresentada:

[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem
porque o valor pago estava integralmente utilizado, não remanescendo crédito em favor da
recorrente. Na manifestação de inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da DCTF e
DIPJ, onde se declarou valor maior do que o apurado, vindo, após ser proferido o Despacho
Decisório, ser transmitida a DCTF e DIPJ retificadoras.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade, porque
a recorrente não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres públicos era superior ao
devido. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação de que houve pagamento indevido
por erro de preenchimento em suas declarações, só que desta vez, ao contrário do que ocorreu
em sua manifestação inicial, se fez acompanhar de documentos contábeis para provar o indébito.
Pois bem.
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os autos com os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo a
retificação efetuada em sua DCTF original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, pois as
provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade administrativa.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um
Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904346/2013-90

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital